Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-13.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000995-13.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JOAO REBELATTO - CPF: 539.454.418-20 (EMBARGADO), DOMINGOS MOCELIN - CPF: 553.815.709-10 (EMBARGANTE), MICHELLE JACQUELINE DOS SANTOS REZENDE MOCELIN - CPF: 824.468.221-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE DOMINGOS MOCELIN (EMBARGANTE), JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), CAMILA SABAINI CENTENARO - CPF: 038.619.581-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DOS EXEQUENTES REJEITADOS E DO EXECUTADO ACOLHIDO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBOS OS LITIGANTES EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA POR AUSÊNCIA DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – EXECUÇÃO EXTINTA –
IRRESIGNAÇÃO DOS EXEQUENTES
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMOS INICIAIS DA PRESCRIÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO
– CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – OMISSÃO SANADA –
RECURSO DOS EXEQUENTES REJEITADOS E DO EXECUTADO ACOLHIDO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
.

O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, quanto ao termo inicial da prescrição, portanto, ausente,
qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Por outro lado, é possível a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução, desde que respeitado o limite do art. 85, §2º do CPC. Omissão sanada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000995-13.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE DOMINGOS MOCELIN

EMBARGADO:

JOAO REBELATTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos, respectivamente, por
JOAO REBELATTO
(executado e primeiro embargante) e por
MICHELLE JACQUELINE DOS SANTOS REZENDE MOCELIN

e OUTRO
(exequentes e segundos embargantes), contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão executiva, reformando a decisão recorrida para julgar extinta a execução originária, condenando os exequentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Em suma, o
primeiro embargante
aduz que
“não obstante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em sede de agravo de instrumento decorrente dos embargos à execução, o acórdão fixou honorários advocatícios de sucumbência tão somente nos autos de origem (embargos à execução), olvidando-se, contudo, da necessidade de condenar os exequentes também nos autos da ação de execução extinta,

conforme recurso especial repeti tivo REsp 1520710/SC (Tema 587), do STJ”
(sic)
.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes para condenar os exequentes/embargados ao pagamento de honorários de sucumbência também nos autos da ação de execução extinta (id. 168221673).

Por sua vez, os
segundos embargantes

aduzem que “
os Agravados apontam que a obrigação parcialmente descumprida pelo Agravante é única: a de vender a Fazenda Rio Verde, composta por nove matrículas, aos Agravados, cuja execução foi protraída no tempo, mediante o parcelamento da outorga das escrituras das matrículas que compõem referida fazenda, com a última prestação vencendo-se
” (sic), sendo que tal ponto não foi analisado por esta Colenda Câmara julgadora.

Argumentam que esta Relatora “
manifestou-se somente quanto à data pactuada para a outorga da escritura da matrícula 3844 do CRI de Cláudia-MT (30.04.2015), uma das 09 (nove) matrículas que deveriam ser outorgadas aos Agravados e que foi descumprida pelo Agravante, sem, contudo, manifestar-se quanto à unicidade da obrigação deste de vender a Fazenda Rio Verde àqueles, que permanece una e possui como termo final a data de 30.04.2020
” (sic).

Defendem que “
a parcela inadimplida não pode ser considerada de forma isolada e independente da outorga das demais escrituras públicas das matrículas que compõe a fazenda, o que impacta diretamente no termo inicial da prescrição: que é o dia em que se tornou exequível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de vencimento da última parcela (30.04.2020), pois não corre a prescrição não estando vencido o prazo fixado contratualmente (art. 199,II do CC)
” (sic).

Afirmam que “
o Agravante se comprometeu a vender a Fazenda Rio Verde, objeto do negócio, composta por 09 (nove) matrículas imobiliárias, com a outorga das respectivas escrituras definitivas de compra e venda de forma parcelada, vencendo-se a primeira em 29.03.2011 e a última em 30.04.2020, consoante se afere nas Cláusulas Primeira e Terceira, Parágrafos Sétimo e Décimo do Instrumento
” (sic).

Assim, defendem que “
o termo inicial da prescrição é o dia em que se tornou exequível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de vencimento da última parcela (30.04.2020)
” (sic).

Ante o exposto, pugnam pela correção da omissão apontada, concedendo-lhe efeitos infringentes, “
a fim de que esta Colenda Câmara reconheça a unicidade da obrigação inadimplida pelo Agravante, cujo vencimento da última parcela deu-se em 30.04.2020
” (sic) (id. 168692179).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 170027674).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MULTA MORATÓRIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – REJEITADA – MÉRITO – MULTA POR AUSÊNCIA DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE – ADITAMENTO DA INICIAL – POSSIBILIDADE – PROLAÇÃO DE DESPACHO SANEADOR QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OBRIGAÇÃO COM PRAZO PREVIAMENTE ESTIPULADO – TEORIA DA
ACTIO NATA
– TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO RESPECTIVO PRAZO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – EXECUÇÃO EXTINTA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Considerando que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Nos termos do art. 329 do CPC, o aditamento da inicial pode acontecer livremente até o momento da citação do réu, razão pela qual não há falar em ilegitimidade ativa do exequente.

Em se tratando de obrigação de fazer, diante da não outorga da escritura de compra e venda de bem imóvel, com prazo estipulado para o seu cumprimento, o prazo prescricional inicia-se a partir do vencimento do respectivo prazo e não do vencimento da última parcela do contrato, pois, pela teoria da
actio nata
, a pretensão – e o prazo prescricional – surge com a efetiva lesão ao bem juridicamente tutelado.

Prescrição da pretensão executiva reconhecida”.

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração opostos tanto pelos exequentes quanto pelo executado, sendo que os primeiros apontam suposta omissão no que tange o termo inicial da prescrição, ao passo que o do executado, aventa a ocorrência de omissão no sentido de ser possível a fixação de honorários advocatícios nos embargos à execução e na execução, haja vista cuidar-se de ações autônomas.

De início, é evidente que a irresignação dos embargantes/exequentes, quanto ao termo inicial da prescrição, visa rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Assim, não há falar em vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

De outro lado, no que diz respeito às insurgências do embargante/executado, de fato, a jurisprudência uniforme do STJ é no sentido de ser possível a fixação de honorários advocatícios, nos embargos à execução e na execução, haja vista cuidar-se de ações autônomas, desde que
a soma dos dois não ultrapasse a 20%
(vinte por cento).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2.
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ”
(STJ - REsp: 1520710 SC 2015/0056727-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: REPDJe 02/04/2019 DJe 27/02/2019)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO
. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS. PERCENTUAL. LIMITE. OBSERVÂNCIA. SOMATÓRIO. Embargos à execução dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 07/06/2021 e concluso ao gabinete em 27/01/2022. O propósito recursal consiste em definir se a extinção da ação de execução, em virtude do julgamento de total procedência dos pedidos formulados nos embargos à execução, obsta a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os dos embargos à execução.
A cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução é possível tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados.
Permitir a cumulação apenas na hipótese de improcedência dos pedidos formulados nos embargos privilegiaria os advogados dos exequentes, o que não se admite, porquanto tal entendimento violaria a paridade de tratamento que deve ser conferida às partes. Da mesma forma que o advogado do exequente fará jus à cumulação de honorários se forem julgados improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, se procedentes os pedidos para extinguir a ação de execução, o advogado do executado também deverá usufruir desse direito.
Nos termos do Tema 587/STJ, a única limitação para a cumulação dos honorários advocatícios firmados na ação de execução com os dos embargos à execução é que seja respeitado o limite do art. 85, § 2º, do CPC/2015
. Tendo em vista que a Corte Especial do STJ afastou o arbitramento dos honorários por equidade, se o juiz entender que a atuação do advogado do executado foi irrisória na ação de execução, poderá arbitrar um percentual assim compatível, pois somente o somatório dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com o dos embargos à execução deverá respeitar o limite mínimo de dez por cento determinado pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1980956 SP 2022/0007715-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

No mesmo trilhar, é o entendimento desta eg. Terceira Câmara de Direito Privado. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÕES AUTÔNOMAS - VERBA HONORÁRIA - CUMULAÇÃO - CABIMENTO - SOMATÓRIO DAS VERBAS - LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL (20%). ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 - PRECEDENTES
- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. “(.) II. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÕES AUTÔNOMAS - VERBA HONORÁRIA - CUMULAÇÃO - CABIMENTO - SOMATÓRIO DAS VERBAS - LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL (20%). ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 - PRECEDENTES - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. “(.) II. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÕES AUTÔNOMAS - VERBA HONORÁRIA - CUMULAÇÃO - CABIMENTO - SOMATÓRIO DAS VERBAS - LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL (20%). ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 - PRECEDENTES - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. “(.) II. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÕES AUTÔNOMAS - VERBA HONORÁRIA - CUMULAÇÃO - CABIMENTO - SOMATÓRIO DAS VERBAS - LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL (20%). ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 - PRECEDENTES - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. “(...) II. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a verba honorária da execução pode ser fixada de forma autônoma, em relação aos honorários dos correspondentes Embargos, razão pela qual é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios. Contudo, a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20%, previsto no art. 20, § 3º, do CPC. Precedentes. III. A fixação da verba honorária em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução não se mostra irrisória, encontrando-se dentro dos limites da razoabilidade, em consonância com o disposto no art. 20, § 4º, do CPC. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1311375/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014).”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00429130820118110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
MICHELLE JACQUELINE DOS SANTOS REZENDE MOCELIN
e do
ESPÓLIO DE DOMINGOS MOCELIN (exequentes),
e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
JOAO REBELATTO (executado)
, para conhecer a cumulação de honorários advocatícios de sucumbência devidos à parte executada, decorrentes da ação de execução com aqueles dos embargos à execução, os quais fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, repartidos em percentuais iguais em cada ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023